Tribunal: TCU
Processo: 005.517/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 3345/2013-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil de Maria Marlene Sousa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Lauro Oliveira Viana, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, exclua a parcela judicial de plano econômico da pensão instituída por Nivaldo Durval de Sousa em favor de Maria Marlene Sousa, conforme Acórdão 3345/2013-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela judicial relativa a plano econômico por Maria Marlene Sousa, desde a ciência, pela entidade, do Acórdão 3345/2013-TCU-Primeira Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove perante o TCU as medidas adotadas; 9.2.3 no prazo de 30 (trinta) dias, envie novo ato de concessão da pensão civil instituída por Nivaldo Durval de Sousa em favor de Maria Marlene Sousa, livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 3345/2013-TCU-Primeira Câmara , nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Piauí.